Tribunal: TJDFT
Processo: 0732431-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732431-06.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISRAEL MENDONCA SOUZA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MARISTELA, FRANCISCO ANTONIO SALMERON JUNIOR D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Israel Mendonça Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença movido pelo Condomínio do Edifício Maristela e Francisco Antônio Salmeron Júnior (processo n. 0715791-32.2019.8.07.0001), indeferiu a impugnação ao valor de avaliação do imóvel penhorado na origem, sob o fundamento de que “a avaliação do imóvel já foi homologada pela decisão de ID 241212783” (ID origem 244185746). Em suas razões recursais (ID 74830442), o agravante sustenta, em suma, que o imóvel penhorado na origem contaria com uma “avaliação pecaminosa”, o que poderia resultar em sua alienação por preço vil. Aduz que o “oficial de justiça avaliou o imóvel, uma sala, em perfeito estado de uso, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta) mil reais quando o real valor é 130.000,00 (cento e trinta) mil reais”. Defende a suspensão do leilão em que incluído o imóvel constrito até análise final do presente recurso. Entende cabível a realização de “perícia por profissional habilitado, diante do erro de avaliação, em dissintonia com o valor de mercado, conforme laudo do corretor de imóvel, o que, se efetivado por um engenheiro civil, observando os questionamentos da impugnação, sem dúvida, admitirá uma avaliação, em no mínimo, R$ 130.000,00 (cento e trinta mil) reais em uma unidade condominial e de canto, no Edifício do Condomínio R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais)”. Impugna os “índices de correção monetária” do débito apontados durante a fase de conhecimento. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para suspender o leilão do imóvel penhorado na origem até julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja determinada nova avaliação do imóvel penhorado “por um profissional habilitado”. Preparo recolhido (ID 74838271). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não se constata urgência apta a autorizar a concessão da medida liminar. A uma, porque, a princípio, a matéria relativa à avaliação do imóvel constrito na origem já foi homologada pela decisão de ID origem 241212783, afigurando-se albergada, ao menos por ora, pela preclusão. A duas, porque não apresentados fundamentos e elementos probatórios mínimos, neste instante, com aptidão de apontar, de plano, que a avaliação realizada na origem seria inadequada, o que afasta, a princípio, a realização de nova precificação do imóvel à luz do art. 873, inciso I, do CPC. Assim, conclui-se, neste instante inicial, pela inexistência de elementos aptos para concessão da medida liminar, cujos requisitos legais, inclusive, possuem caráter cumulativo. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021) O mérito recursal será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora